Tribunal: TJDFT
Processo: 0742130-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0742130-86.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEDUINA DE FREITAS LIMA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Cuida-se de apelação ID 58238009 interposta por LEDUINA DE FREITAS LIMA, em face da sentença ID 58237156, proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débitos, julgou procedente a demanda, consoante termos a seguir colacionados: (...) Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial para pronunciar a prescrição da dívida no valor original de R$4.665,34 (quatro mil seiscentos e sessenta e cinco reais e trinta e quatro centavos) - contrato no 35720807 (Id. 174833194). Em consequência, RESOLVO O MÉRITO DA LIDE, com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor atualizado da causa. Fica suspensa a exigibilidade das verbas por se tratar de parte beneficiária da gratuidade de justiça. Na inicial ID 58237121, p. 14, foi atribuído à causa o valor de R$ 16.740,74. Nas razões recursais, a parte Apelante pretende a reforma da sentença argumentando que “o valor da causa, ora arbitrado em R$ 4.665,34 (quatro mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e trinta e quatro centavos) não é condizente com o valor atualizado da causa sendo este R$ 16.740,74 (dezesseis mil, setecentos e quarenta reais e setenta e quatro centavos); portanto a porcentagem fixada em 10% do valor da causa arbitrado conforme o D. Juízo não é condizente com o trabalho despendido e nem sequer com a normativa vigente”. Acrescenta que tal fixação contraria o art. 85, §8°, do CPC devendo ser observada a tabela da OAB. É o relatório. Intime-se a parte Apelante para, no prazo de cinco dias, demonstrar a utilidade do recurso, uma vez que o arbitramento da verba honorária não se deu em razão do valor da condenação (R$4.665,34), mas sim considerando o valor da causa (R$ 16.740,74). Publique-se Intime-se, após retornem os autos conclusos. Brasília, 26 de abril de 2024 13:21:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador